Tribunal: TJBA
Processo: 8027053-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8027053-28.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CAPELA DO ALTO ALEGRE PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000473-11.2025.8.05.0048 E 8000509-53.2025.8.05.0048 PACIENTES: IGOR SANTOS SILVA E IVONILSON ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE/ADVOGADO: JÂNIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPELA DO ALTO ALEGRE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREJUDICADO O HABEAS CORPUS EM RELAÇÃO AO PACIENTE IGOR SANTOS SILVA. CONHECIDA E DENEGADA A ORDEM, REFERENTE AO PACIENTE IVONILSON ALVES DOS SANTOS. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jânio Lima dos Santos Júnior, em favor dos pacientes Igor Santos Silva e Ivonilson Alves dos Santos, em face de prisão preventiva imposta pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Capela do Alto Alegre, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a perda superveniente do objeto do habeas corpus em relação ao paciente Igor Santos Silva, diante da concessão de liberdade provisória com medidas cautelares; (ii) definir se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente Ivonilson Alves dos Santos, ante suposta ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ao paciente Igor Santos Silva, em 16/05/2025, esvazia a utilidade do habeas corpus em relação a ele, configurando a perda superveniente de objeto. 4. A prisão preventiva de Ivonilson Alves dos Santos encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos constantes nos autos, como a apreensão de aproximadamente 2,75 kg de maconha fracionada em cinco invólucros, a utilização de veículo com sinais de adulteração. 5. A medida extrema está justificada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando-se ainda o histórico criminal do paciente Ivonilson, que responde a outra ação penal por crime idêntico, em circunstâncias similares, na comarca de Feira de Santana. 6. A existência de ação penal em curso e os elementos colhidos na fase investigativa autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, tampouco há adequação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO 8. Prejudicado o habeas corpus em relação ao paciente Igor Santos Silva. Conhecida e denegada a Ordem, referente ao paciente Ivonilson Alves dos Santos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8027053-28.2025.8.05.0000, da comarca de Capela do Alto Alegre, em que figura como impetrante Jânio Lima dos Santos Junior, bem como pacientes Igor Santos Silva e Ivonilson Alves dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar prejudicado o habeas corpus em relação ao paciente Igor Santos Silva, bem como, conhecer e denegar a ordem referente ao paciente Ivonilson Alves dos Santos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS N.º 8027053-28.2025.8.05.0000